Tribunal: TJPA
Processo: 0801153-05.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8961 - Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2025-06-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801153-05.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: FABIO DAYWE FREIRE ZAMORIM

AGRAVADO: MANOEL CONCEICAO DA SILVA RODRIGUES

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA:
Direito processual civil
.

Embargos de declaração. Agravo de instrumento. Alegação de omissão, contradição e obscuridade. Inocorrência. Direito à intimidade e sigilo profissional. inaplicabilidade. Rediscussão. Embargos rejeitados.

I.

Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento, mantendo a decisão agravada em todos os seus termos.

2.

O embargante alega omissão, contradição e obscuridade no acórdão, no que tange à análise da violação de sua intimidade e da reputação profissional, alegando afronta a dispositivos legais e constitucionais.

II.

Questão em discussão

3.

A questão em discussão consiste em saber se há omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado que justifique a interposição dos embargos de declaração.

III.

Razões de decidir

4.

A decretação de segredo de justiça exige demonstração objetiva de hipótese legal ou prejuízo concreto, o que não se verifica quando o documento impugnado, pois não contém dados sensíveis ou protegidos por sigilo profissional.

5.

A mera alegação de abalo à imagem profissional, desacompanhada de comprovação objetiva, é insuficiente para justificar restrição à publicidade dos atos processuais.

6.

O embargante pretende rediscutir a matéria já analisada no acordão, o que não é admitido nos embargos de declaração.

7.

O julgador não está adstrito a enfrentar todos os dispositivos constitucionais e legais invocados pelas partes, desde que expresse seu convencimento acerca da matéria em decisão devidamente fundamentada.

IV.

Dispositivo e tese

8.

Rejeitados os embargos de declaração.

________

Dispositivos relevantes citados:
art. 1.022, CPC.

jurisprudência relevante citada:
STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1877995 DF 2020/0133761-9, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0801153-05.2022.8.14.0000

SEC. ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVANTE:
FABIO DAYWE FREIRE ZAMORIM

AGRAVADO:

MANOEL CONCEICAO DA SILVA RODRIGUES

RELATOR: DES. RICARDO FERREIRA NUNES

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

EMBARGANTE:
FABIO DAYWE FREIRE ZAMORIM

EMBARGADO:
ACORDÃO ID. 25724909

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por

FABIO DAYWE FREIRE ZAMORIM
,

em desfavor de

MANOEL CONCEICAO DA SILVA RODRIGUES
, em razão do ACÓRDÃO ID 25724909, assim constituído:

Ementa:
Agravo de instrumento. Processual civil. Publicidade dos atos processuais. Segredo de justiça. Artigo 189 do CPC. Inexistência de hipótese legal para restrição. Direito à intimidade. Inocorrência. Regra da publicidade processual. Recurso conhecido e desprovido.

I.

Caso em exame

1.

Agravo de instrumento visando a reforma da decisão que indeferiu o pedido de tramitação do feito em segredo de justiça, por entender que não estavam presentes as hipóteses previstas no artigo 189 do CPC.

II.

Questão em discussão

2.

Discute-se se a tramitação do processo de origem deve ocorrer sob segredo de justiça, em razão da suposta ofensa à intimidade e reputação profissional do agravante.

III.

Razões de decidir

3.

O artigo 189 do CPC prevê que a regra geral é a publicidade dos atos processuais, admitindo-se o segredo de justiça apenas nas hipóteses expressamente previstas, como casos que envolvam interesse público relevante, direito à intimidade ou direitos indisponíveis.

4.

No caso concreto, a matéria em discussão diz respeito a uma ação visando eventual responsabilidade civil imputada ao agravante em razão de sua atuação como advogado do agravado em processo que tramitou na Justiça Federal, não se verificando qualquer das situações excepcionais elencadas na norma processual.

5.

O agravante não demonstrou de forma concreta como a publicidade do processo poderia lhe causar danos irreparáveis, sendo insuficiente a mera alegação de que terceiros poderiam ter acesso ao feito.

6.

A decisão agravada está devidamente fundamentada, não havendo omissão ou violação ao artigo 489, §1º, do CPC, uma vez que o magistrado de origem explicitou as razões pelas quais afastou o pedido de sigilo processual.

IV.

Dispositivo

7.

Recurso conhecido e desprovido.

O embargante aponta obscuridade, contradição e omissão no acórdão anterior, especialmente quanto à análise da violação de sua intimidade e reputação profissional, alegando que isso afronta os artigos 189 (incisos I e III) do CPC, 5º (incisos X e XII) da Constituição Federal e 7º (inciso II) do Estatuto da Advocacia. Por fim, solicita efeito suspensivo para seus embargos e o prequestionamento das normas constitucionais e infraconstitucionais mencionadas.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Conheço dos aclaratórios eis que tempestivos.

Sabe-se que o recurso de embargos de declaração é recurso de fundamentação vinculada, admissível apenas quando houver na decisão embargada omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos exatos termos do artigo 1.022 do CPC
[1]
.

É cediço que os aclaratórios somente são cabíveis para aperfeiçoar as decisões judiciais eivadas de omissões, obscuridades ou contradições, ou, ainda, corrigir erro material, sendo defeso o seu manejo para o reexame do julgado, com modificação das conclusões que não decorram direta e inevitavelmente das questões novas trazidas com fito de sanar o vício apontado.

In casu
, o embargante sustenta a ocorrência de obscuridade, contradição e omissão no acórdão embargado, no que tange à análise da violação de sua intimidade e da reputação profissional, alegando afronta ao artigo 189, incisos I e III, do CPC, ao artigo 5º, X e XII, da CF/1988 e ao Estatuto da Advocacia (Lei n.º 8.906/1994, art. 7º, II). Postula ainda a concessão de efeito suspensivo aos embargos, bem como o prequestionamento de normas constitucionais e infraconstitucionais.

O recurso, todavia, não merece acolhida. O acordão apreciou a matéria questionada de forma clara e objetiva,
inclusive a alegação de violação ao direito à intimidade, afastando sua procedência de forma motivada e suficiente, todavia, não obtendo o resultado almejado pelo ora recorrente.

Portanto não se verificam os vícios elencados no art. 1.022 do CPC. O acórdão embargado apresentou fundamentação clara ao concluir que a hipótese não se enquadra nas previsões do art. 189 do CPC, tendo como base os elementos constantes dos autos.

O contrato de honorários acostado não continha informações sensíveis aptas a justificar o sigilo, tampouco foi demonstrado qualquer prejuízo concreto à imagem do embargante em razão da publicidade dos atos processuais.

A alegação de abalo a reputação, desacompanhada de comprovação objetiva, não tem o condão de justificar a decretação de segredo de justiça nem caracteriza omissão, obscuridade ou contradição.

Todavia, é pacífico o entendimento de que o juiz, ao decidir, não necessita refutar cada argumento das partes, bastando que sua decisão seja devidamente fundamentada. Assim, não se impõe a manifestação sobre todos os pontos suscitados, podendo o julgador embasar-se em razões distintas das apresentadas, contanto que pertinentes ao caso e adstritas ao pedido.

Ademais, consoante a jurisprudência do STJ, o julgador não está obrigado a analisar todos
os dispositivos legais e constitucionais citados pelas partes
, desde que expresse seu convencimento acerca da matéria em decisão devidamente fundamentada, bem como este não está obrigado a responder a todos os questionamentos.

Veja-se:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. 1. Os embargos de declaração objetivam sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material no julgado (CPC, art. 1022), sendo inadmissível a oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, mormente porque não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide. 2. O órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes na defesa da tese que apresentaram, devendo apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução 3. Embargos de declaração rejeitados.

(
STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1877995 DF 2020/0133761-9, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022
)

Ante a inexistência do vício sanável por meio destes aclaratórios, verifica-se o inconformismo da parte embargante com o julgado, e em consequência disso pretende rediscutir a matéria debatida, o que se mostra defeso em se tratando de embargos declaratórios, com o fito de protelar o trâmite processual.

Por fim, conclui-se que, restando constatado que o acórdão embargado não contém qualquer pressuposto previsto no art. 1022 do CPC passível de ser sanado por esta via recursal, impõe-se a rejeição dos embargos.

Pelo exposto,
e ante a inexistência dos vícios apontados pelo Embargante,
CONHEÇO
dos declaratórios, porém
O REJEITO
pelas razões acima.

É o voto.

Belém, 2025

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

[1]

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Belém, 18/06/2025